Tribunal: STF
Processo: RE 1279703
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DO DNIT. INSTITUIDOR EMPREGADO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. DIREITO À EQUIPARAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. IMPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Eliene Barbosa Pinto. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DO DNIT. INSTITUIDOR EMPREGADO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. DIREITO À EQUIPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPROVIMENTO. Apelação do particular de sentença que julgou improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, observada a condição suspensiva decorrente da concessão da justiça gratuita. Afirma o apelante que é pensionista da UNIÃO, tendo o seu benefício sido instituído após o falecimento de Cândido de Melo Pinto, que, enquanto na ativa, pertencera aos quadros do Ministério dos Transportes. Aduz que a Lei nº 10.233/2001, criadora da ANTT, da ANTAQ e do DNIT, teria relotado neste último departamento os servidores ativos do Ministério dos Transportes, pasta ministerial que, por sua vez, teria a responsabilidade de acolher os inativos e pensionistas do DNER. Alega que a Lei nº 11.171/2005 criou o Plano Especial de Cargos e Salários que alcançou os servidores do DNIT, mesmo aqueles que vieram do DNER ou o Ministério do Transportes, tendo limitado a sua aplicação às respectivas redistribuições requeridas até 31 de julho de 2004. Argumenta que todos os antigos servidores do DNER e do Ministério dos Transportes, servidores esses que exerciam as mesmas atribuições daqueles do DNIT, foram lesionados por passarem a receber um montante inferior ao que lhes era pago em razão da regra da paridade. Sustenta que o princípio da isonomia foi violado quando a Administração deu tratamento diverso para os servidores ativos, enviando-os para o DNIT, e mantendo no Ministério dos Transportes os aposentados e pensionistas, que não usufruíram de melhores reajustes. Por fim, assevera que, reconhecido o direito à paridade supracitado, seria consequência o adimplemento da GDAPEC e da GDIT nos valores em que pagos antes de tais gratificações perderem o seu caráter pro faciendo. Cuida-se de ação ordinária proposta por ELIENE BARBOSA PINTO contra a UNIÃO, objetivando provimento jurisdicional que determine à requerida a implantação do mesmo padrão remuneratório instituído pela Lei nº 11.171/2005 em favor da autora/pensionista, devendo ser condenada a ré a adimplir as diferenças salariais desde a vigência do referido ato legislativo, e também ao pagamento da diferença de valores entre ativos e inativos que recebem a GDAPEC/GDIT. Sobre a matéria, a 1ª Seção do STJ no julgamento do REsp 1.244.632/CE, Rel. Min. Castro Meira, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC) decidiu que o servidor aposentado do extinto DNER, ainda que passe a integrar o quadro de inativos do Ministério dos Transportes, deve ter como parâmetro de seus proventos a retribuição dos servidores ativos do DNER absorvidos pelo DNIT, pois esta autarquia é que é a sucessora do DNER, não havendo razão jurídica para justificar qualquer disparidade. Compulsando os autos, observa-se, contudo, que o instituidor da pensão era vinculado ao Ministério dos Transportes, de acordo com as fichas financeiras, contracheques e ficha funcional trazida ao processo. De fato, esta egrégia Turma já se posicionou, em caso semelhante, pela impossibilidade de se equiparar ex-servidor do Ministério dos Transportes aos servidores da ativa do DNIT. Precedente: Segunda Turma, AC/PB 08001849120144058200, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, unânime, Julgamento: 28/06/2017. Apelação improvida.”
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao apontado dispositivo da Constituição da República.
    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes: RE 1242469, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.4.2020, RE 922.642, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.6.2016, RE 1158511, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.9.2018, ARE, 980.485, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.8.2016, e o 1156909-AgR, que possui a seguinte ementa:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EQUIPARAÇÃO DOS BENEFÍCIOS COM OS SERVIDORES DO DNIT. LEI Nº 11.171/2005. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1156909-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 06.02.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora